Tribunal: STF
Processo: ARE 1370604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DESERÇÃO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ENUNCIADO N. 8 DO TJMMG – DEMISSÃO DO MILITAR – APLICAÇÃO DOS ARTS. 240-A E 240-B DO ESTATUTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR (LEI N. 5.301, DE16 DE OUTUBRO DE 1968) – PREVISÃO NORMATIVA EM VIGOR NA DATA DA APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DA MILITAR – RECURSO IMPROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LV e LXXVIIII; 42, §1º; 125, §4º; e142, §3º, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis:



    A autora foi demitida da PMMG pela prática do crime de deserção, como se vê das provas dos autos.



     Consta no PAD que a autora deixou de apresentar-se ao serviço após o término de suas férias anuais. Nesse sentido, no dia 04/04/2007 foi comunicada disciplinarmente por ter faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalada.



    Sendo assim, no dia 17/04/2007 foi confeccionado o termo de deserção, por ter no dia 13/04/2007, completado os dias de ausência que a lei considera para que configure o crime de deserção.



    Assim, na esfera criminal foi instaurado autos de deserção, distribuído para a 3ª AJME sob o n. 0000141-48.2007.9.13.0003, sendo condenada, como se vê na Id 32661, vale dizer, não foi reconhecida nenhuma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade na esfera penal.



    Todavia, a pedido da autora, foi realizada perícia psicopatológica na PMMG, através da JCS, concluindo pela imputabilidade, como se vê na Id 53367. Assim, a imputabilidade da autora foi reconhecida tanto na esfera penal como na cível, não havendo o que tergiversar a respeito.



    Como é sabido, a deserção é um crime permanente, cujo momento consumativo se prolonga no tempo enquanto se mantém, por decisão do agente a situação ilícita de violação ao bem jurídico, renovando-se a consumação delitiva que se protrai no tempo.



    Diante de tal premissa, como a autora apresentou-se na PMMG após o advento da Lei Complementar 95/07, especificamente em 06/10/2008, não havendo que se falar em retroatividade da lei penal mais gravosa, já que a autora se encontrava na condição de desertora quando do início da vigência da legislação mencionada.



    De igual forma, verifica-se que não transcorrido o prazo de cinco anos de que dispõe a Administração Militar para a efetivação da exclusão da militar, consoante o disposto art. 240-A da Lei Complementar 95/07.



    (...)



    Ademais, a punição foi aplicada por autoridade competente, uma vez que a matéria encontra-se sumulada, vide Súmula 673 do STF. Não assiste razão a autora quanto a alegação da violação da ampla defesa e contraditório, uma vez que ao ser notificada da decisão do Comandante da 8ª RPM e encaminhar o PAD para o Comandante-Geral, obedeceu ao que prescreve o art. 74, §1º, do CEDM. 



    Ademais, não houve recurso a este respeito, oportunamente, pelo que incidiu a preclusão.



    Diante do exposto, não há o que se reparar no ato administrativo impugnado, vez que além de ser proporcional e razoável, foi precedido de todas as formalidades necessárias ao trâmite do procedimento administrativo disciplinar.



    (...)



    Assim, no caso em análise, o início do prazo prescricional é o dia da apresentação voluntária da apelante na sede do 8º BPM, qual seja, o dia 6/10/2008.



    O ato de demissão foi efetivado em data de 28 de janeiro de 2011 (ID n. 160814), não tendo decorrido o prazo de 4 (quatro) anos para a prescrição.



    Nesse ponto, a partir desse entendimento consolidado, não há que se falar em infringência do princípio da irretroatividade da lei, visto que a lei estava em vigor quando da cessação da permanência da deserção, inclusive quanto à transgressão disciplinar.



    Quanto à honra pessoal e ao decoro da classe, estes são valores de caráter objetivo a serem observados por todos os integrantes da Corporação Militar, no que se refere à ética e à disciplina militares, que são atingidas pelo abandono injustificado do serviço militar (do cargo). A infringência desses valores gera o procedimento administrativo para averiguar a exata realização da transgressão, a qual, comprovada, sem nenhuma causa de justificação (art. 19 do CEDM), terá como punição a demissão.



    (...)



    De outro lado, no tocante à suposta incapacidade mental da autora, coaduno com os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais de que fato de ser portadora de Transtorno Depressivo recorrente leve, não a incapacita nem torna a autora alienada de seus atos (veja item IV do laudo constante no ID 160834, página 3/4).



    A própria autora informa os motivos que a levaram a cometer o crime de deserção, tendo inclusive, trabalhado de forma remunerada enquanto esteve na Espanha (país de seu destino no período em que faltou ao serviço), o que demonstra mais uma vez a sua consciência do ato e higidez no momento da conduta típica.



    O abandono de sua função por quase 2 (dois) anos, sem quaisquer justificativas plausíveis para esse descaso com a sua carreira já caracteriza elementos suficientes para a realização do tipo transgressional da deserção, ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente